Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1025663-53.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
RECLAMADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso proferida no Cumprimento de Sentença prolatada na Ação de Indenização n. 8010998-79.2014.8.11.0045, proposta contra a ora reclamante.
Esta, em breve resumo do caso, afirma que a ora interessada ingressou com a Indenizatória também contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A sob a alegação de que, mesmo após ter pago a dívida, seu nome permaneceu nos cadastros de inadimplentes.
Afirma que em antecipação dos efeitos da tutela foi determinada a exclusão do apontamento restritivo, o que diz ter efetuado.
Assinala que a lide foi julgada procedente, e teve início a fase de cumprimento de sentença, momento em que a então autora apresentou os seus cálculos, e a empresa pagou integralmente o valor fixado para a condenação, o que ela (autora) teria inclusive reconhecido, porém entendeu que o réu não cumpriu a tutela antecipada deferida nos autos, e pugnou pela aplicação de multa.
Argumenta que o juízo de origem se equivocou ao concluir pelo descumprimento da medida por parte dela (reclamante) e estabelecer-lhe o ônus de arcar solidariamente com a multa. Acrescenta que foram bloqueados valores em suas contas e mantida a decisão, mesmo depois de apresentada a Impugnação.
Sustenta estarem presentes os requisitos de admissibilidade, uma vez que a Turma Recursal não observou que a empresa se desincumbiu da obrigação imposta.
Pede, em antecipação de tutela, a suspensão do cumprimento de sentença.
É o relatório.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
No caso concreto, não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante art. 988 do CPC.
Aliás, a reclamante não indicou sequer um precedente violado, tendo se limitado a dizer de modo genérico que os requisitos estariam preenchidos.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.
Vale ressaltar que as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Posto isso, ante o não preenchimento dos critérios elencados no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator